Tribunal: TJMT
Processo: 1036921-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036921-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que rejeitou pedido de reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD e determinou a penhora de créditos da parte executada decorrentes de contrato administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantia bloqueada, inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, é presumidamente impenhorável; (ii) verificar se a constrição de créditos contratuais da executada perante ente público configura penhora de faturamento empresarial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC não se presume automaticamente em relação a valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, incumbindo ao executado demonstrar, nos termos do art. 854, §3.o, do CPC, que as quantias bloqueadas possuem natureza alimentar ou constituem reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial.

4. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC tem como destinatária primordial a pessoa natural, fundada na proteção da dignidade da pessoa humana, não se estendendo automaticamente à pessoa jurídica, cuja atividade econômica não se confunde com garantia de subsistência.

5. A mera invocação do princípio da menor onerosidade da execução, desacompanhada da indicação concreta de meio alternativo eficaz para satisfação do crédito, não é suficiente para afastar a constrição regularmente determinada pelo juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, exige comprovação da natureza alimentar ou da destinação à garantia do mínimo existencial, ônus que incumbe ao executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, parágrafo único; 833, incisos IV e X; 854, §3.o; 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.235.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por GRENCO CONSTRUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000710-85.2022.8.11.0022, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que, dentre outras providências, rejeitou o pedido de impenhorabilidade, nos seguintes termos (ID. 184755478 – proc. n.o 1000710-85.2022.8.11.0022):

“Vistos etc.

Rejeito o pedido de impenhorabilidade da quantia de R$220,20, haja vista que não há indicativo de que tais valores estavam depositados na conta da executada com a finalidade de poupar.

Expeça-se em favor da parte exequente alvará de levantamento da referida quantia.

Defiro parcialmente os pedidos de ID 168510723, tão somente para determinar a penhora de saldo a receber da executada para com o Município de Várzea Grande em virtude do Contrato n. 160/2022 ou qualquer outro que tenha como credora a executada, até o valor do débito atualizado da presente execução.

Deverá o Município de Várzea Grande proceder com o depósito dos referidos valores, se existentes, em juízo, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos embargos de declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 209296862):

“Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela executada GRENCO CONSTRUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP em desfavor da decisão proferida em Id. 184755478 nos autos da ação de execução movida pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte executada apresentou petição de ID. 167609656, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de R$ 220,20, bloqueada via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que o montante estaria protegido pela regra do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, por ser inferior a quarenta salários mínimos.

O juízo, ao analisar o pleito, indeferiu o pedido de impenhorabilidade (ID. 184755478), ao fundamento de que não restou comprovado que o valor bloqueado possuía natureza de poupança ou qualquer finalidade de subsistência, e, por conseguinte, determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia em favor do exequente, bem como deferiu, de forma parcial, a penhora de valores eventualmente devidos à executada pelo Município de Várzea Grande, oriundos do Contrato n. 160/2022.

Em face da referida decisão, a executada opôs embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos da petição de ID. 186166982, alegando omissão no julgado quanto à presunção legal de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da origem ou conta em que estejam depositados.

Sustentou ainda o caráter excepcional da penhora de faturamento de pessoa jurídica, que dependeria da demonstração do esgotamento das demais tentativas de constrição patrimonial e, se deferida, deveria ser limitada a 10% do valor do crédito, conforme o artigo 866 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas decisões, sentenças e acórdãos.

Na hipótese sob análise, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão de ID. 184755478 que justifique a admissão dos presentes embargos de declaração.

Este juízo, ao indeferir o pedido de impenhorabilidade da quantia de R$ 220,20, fundamentou de forma clara, objetiva e direta, asseverando que não restou demonstrado nos autos que referida quantia possuía natureza de valor poupado, tampouco que estivesse depositada com a finalidade de assegurar subsistência da pessoa jurídica executada, cuja personalidade é distinta da de eventual sócio.

A tese da embargante, de que toda quantia inferior a 40 salários-mínimos é presumidamente impenhorável, não encontra respaldo automático no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência, se não demonstrado que os valores possuem natureza alimentar, originam-se de salários, aposentadorias ou são mantidos em conta de poupança com finalidade de subsistência.

No presente caso, conforme consta do extrato de bloqueio anexado aos autos, não se demonstrou que o valor bloqueado tem origem salarial, previdenciária, de benefício assistencial ou qualquer outro que autorize a presunção de impenhorabilidade nos termos do artigo 833 do CPC.

A mera alegação de que se trata de valor inferior a 40 salários-mínimos não é suficiente, sendo necessária prova da natureza e destinação da verba — o que não foi apresentado.

Ademais, não há qualquer omissão na decisão no que tange à penhora de valores a serem recebidos pela executada do Município de Várzea Grande, pois a determinação judicial de penhora sobre tais créditos é clara e objetiva: não se trata de penhora direta sobre faturamento, mas de bloqueio de crédito contratual certo e determinado, o que não se confunde com a penhora de percentual do faturamento prevista no artigo 835, X, do CPC, tampouco requer aplicação do artigo 866, §1o, do mesmo diploma.

Portanto, o mero inconformismo da parte com o resultado da decisão judicial não autoriza a oposição de embargos de declaração com pretensão infringente, ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Ressalte-se, por oportuno, que a via aclaratória não se presta à rediscussão de fundamentos já enfrentados, tampouco à obtenção de novo julgamento da matéria

Pelos argumentos acima expostos,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por GRENCO CONSTRUCOES,SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP, por inexistência dos vícios elencados no referido dispositivo legal.

Cumpra-se a decisão de ID 184755478, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega que a decisão merece ser reformada, pois a manutenção do bloqueio judicial da quantia de R$ 220,20 (duzentos e vinte reais) contraria o disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC, uma vez que se trata de valor inferior ao limite de 40 salários-mínimos, presumivelmente impenhorável, independentemente da origem ou da natureza da conta bancária onde depositado.

Argui a impossibilidade da penhora dos valores oriundos de contratos administrativos celebrados com o Município de Várzea Grande, MT, uma vez que tais créditos contratuais representam, na realidade, o faturamento da empresa executada, medida de caráter excepcional, somente admitida após o esgotamento de todas as demais tentativas de localização de bens e mediante limitação percentual que preserve a atividade econômica do devedor.

Defende que
“ao autorizar o bloqueio integral de créditos da executada sem a observância desses parâmetros, a decisão agravada afronta não apenas a ordem legal de preferência das penhoras (art. 835 do Código de Processo Civil), mas também os princípios da preservação da empresa e da proporcionalidade executiva”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“1. Pela concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender a execução fiscal n.o 1000710-85.2022.8.11.0022 e impedir o levantamento de valores e a penhora de faturamento, mesmo que denominada como bloqueio de valores decorrentes de contrato firmado, até o julgamento do presente recurso;

2.
Pela intimação do agravado para, querendo, contrarrazoar o presente Agravo de Instrumento no prazo de 15 dias, conforme inteligência do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil;

3. No mérito, pelo PROVIMENTO integral do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se:

a. o caráter presumidamente impenhorável do valor bloqueado via SISBAJUD, por se tratar de quantia inferior a quarenta salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente determinação de restituição imediata dos valores indevidamente levantados;

b. a ilegalidade da penhora incidente sobre créditos da agravante junto ao Município de Várzea Grande, por configurar verdadeira penhora sobre faturamento, medida de caráter excepcional que somente pode ser adotada após o esgotamento das demais modalidades executivas e mediante limitação percentual, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866, caput e §1o, do Código de Processo Civil, com a consequente revogação da constrição determinada, ou, subsidiariamente, sua limitação a percentual não superior a 10% do faturamento bruto da empresa.”

O efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 324877879).

Sem contrarrazões (ID. 341931895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto
por GRENCO CONSTRUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – EPP, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que, dentre outras providências, rejeitou o pedido de impenhorabilidade.

De acordo com o processo de origem, verifica-se que o MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA ajuizou, em
07.07.2022
, a ação de execução fiscal em desfavor da
GRENCO CONSTRUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, visando o recebimento de crédito não tributário (multa
pelo descumprimento do contrato administrativo n.o 017/2018
), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2/2022
,
cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 92.509,19 (noventa e dois mil e quinhentos e nove reais e dezenove centavos).

Recebida a inicial, em
19.12.2022
, o juízo de origem determinou a citação da parte executada (ID. 105912906).

Na sequência, foi interposta
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 118339732 –
22.05.2023
), alegando a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), em razão da violação ao contraditório e a ampla defesa nos autos do processo administrativo n.o 09/2018.

Em
05.02.2024
, proferida decisão que rejeitou a defesa incidental (ID. 140327564).

Interposto o
Agravo de Instrumento n.o 1005022-05.2024.8.11.0000,
no qual indeferido o efeito suspensivo (ID. 143445705) e, no mérito, desprovido (ID. 160091436):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não for constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

3. Recurso conhecido e não provido.

Contra o v. acórdão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 173043558):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, mantendo a validade do processo administrativo que resultou na emissão da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme alegado pela parte embargante, visando à rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão, tendo sido analisadas de forma fundamentada as questões relacionadas ao processo administrativo e à CDA emitida.

4. A embargante não demonstrou qualquer vício que justificasse a alteração da decisão, sendo os Embargos de Declaração usados apenas como tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

5. A jurisprudência pacífica do STJ não admite embargos com caráter meramente infringente, sem a demonstração de vícios apontados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II; 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/03/2019.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Agravo em Recurso Especial (AREsp) n.o 2226452/MT,
negou-lhe provimento.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, II E 489, §1o, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - O Tribunal
a quo
apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão.

II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

III - Agravo Interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp n.o 2.226.452/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025)

Em
22.08.2024
, o magistrado de primeiro grau determinou a
expedição de ordens de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID. 165950968).

Como já mencionado,
a parte agravante sofreu o bloqueio da quantia de
R$ 220,00 (duzentos e vinte reais),
em conta de titularidade da empresa perante a Caixa Econômica Federal, que alega ser impenhorável, por estar aquém do limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC (ID. 167609656).

Ressalta-se, ainda, que, diante da informação de que a empresa agravante estaria inativa desde 2016, o Município exequente indicou a vigência de contratos administrativos, especialmente o Nono Termo Aditivo ao Contrato n.o 160/2022 (ID. 168510723), e, na sequência, foi deferida a penhora de eventuais créditos da executada perante o Município de Várzea Grande, MT, oriundos do contrato mencionado ou de outros da mesma natureza, até o limite do valor atualizado do débito fiscal (ID. 184755478 –
21.02.2025
).

Posteriormente, os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados, oportunidade, em que o pedido de desbloqueio
foi indeferido, sob o argumento de que
“a tese da embargante, de que toda quantia inferior a 40 salários-mínimos é presumidamente impenhorável, não encontra respaldo automático no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência, se não demonstrado que os valores possuem natureza alimentar, originam-se de salários, aposentadorias ou são mantidos em conta de poupança com finalidade de subsistência”
(ID. 209296862 –
25.09.2025
).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

In casu,
a respeito da temática suscitada acerca da impenhorabilidade, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, uma vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que a quantia tornada indisponível é impenhorável, ônus que lhe competia.

Não se olvida que o art. 832, do CPC estabelece que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela lei, como impenhoráveis ou inalienáveis e, nessa sintonia, dispõe os incisos IV e X do art. 833, do aludido
Codex:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3.o, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao executado, ora agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade.

Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Se a medida de bloqueio ou penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (BACENJUD ou SISBAJUD), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial

(
ex vi,
STJ. REsp n.o 1.677.144-RS, Rel. Min. Herman Benjamin,

CORTE ESPECIAL, julgado em
21.02.2024
).

Portanto, ressalvada a hipótese de valores depositados em caderneta de poupança, incumbe à parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial ou à proteção do indivíduo ou de seu núcleo familiar contra adversidades.

Destaca-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema n.o 1.235),
firmou a tese de que a impenhorabilidade de depósitos ou aplicações bancárias no valor de até 40 salários mínimos não constitui matéria de ordem pública, razão pela qual não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Segundo o colegiado, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte executada no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou, ainda, em embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Na ocasião, a relatora, Ministra Nancy Andrighi, consignou que a impenhorabilidade constitui direito do executado, suscetível de renúncia quando se tratar de bem disponível, como ocorre com valores depositados em contas bancárias.

Registre-se, ainda, que permanecem pendentes de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça outros temas repetitivos relacionados à matéria.

O
Tema n.o 1.230
discute a flexibilização da impenhorabilidade do salário (art. 833, inciso IV, CPC) para quitação de dívidas não alimentares, mesmo com renda inferior a 50 salários mínimos, buscando padronizar critérios que garantam o mínimo existencial.

Por sua vez, o
Tema n.o 1.285
versa sobre a interpretação do art. 833, inciso X, do CPC, cabendo ao STJ definir se é ou não impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, independentemente da forma de sua manutenção, seja em papel-moeda, em conta corrente, em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.

No caso, verifica-se que não foi juntado aos autos qualquer extrato bancário ou documento contábil que pudesse demonstrar a origem dos valores bloqueados, tampouco comprovar que tais recursos seriam necessários para a quitação de obrigações essenciais ou que a conta bancária em questão é efetivamente utilizada para o custeio das atividades diárias da empresa.

Diante dessa omissão, não é possível aferir se a quantia bloqueada corresponde ao faturamento da empresa ou se possui outra natureza, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade invocada.

Outrossim,
“A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC tem como destinatário exclusivo a pessoa natural, por se fundar no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), não sendo extensível à pessoa jurídica, que não ostenta vulnerabilidade existencial. (...) A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC destina-se exclusivamente à pessoa física, não se aplicando à pessoa jurídica.”
(N.U 1032061-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025).

Além disso, a constrição determinada pelo juízo de origem sobre créditos da executada decorrentes de contrato administrativo não se confunde com penhora de faturamento empresarial, mas consiste em penhora de crédito certo e determinado, admissível no processo executivo.

Nessas circunstâncias, a mera invocação abstrata do princípio da menor onerosidade, desacompanhada da indicação de meio igualmente eficaz e menos gravoso, não se mostra suficiente para afastar a medida constritiva adotada, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.

A propósito:

DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MICROEMPRESA. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por microempresa contra decisão que deferiu a penhora de 30% de seu faturamento mensal, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 88.071,39, em razão da frustração das tentativas anteriores de constrição patrimonial pelos meios eletrônicos disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a penhora de faturamento, em percentual fixado pelo juízo a quo, compromete a atividade empresarial da executada, configurando-se medida excessivamente onerosa;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para autorizar a constrição, nos termos do art. 866 do CPC/2015, inclusive a nomeação de administrador-depositário;

(iii) se é admissível a redução do percentual da penhora para preservar a continuidade das atividades empresariais, sem comprometer a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora sobre o faturamento possui natureza excepcional e exige demonstração da inexistência de outros bens penhoráveis e da viabilidade da medida, conforme jurisprudência do STJ.

4. No caso, restaram frustradas todas as tentativas anteriores de localização de bens, e não houve por parte da agravante a indicação de meios menos onerosos para cumprimento da obrigação.

5. A alegação genérica de comprometimento da atividade empresarial, desacompanhada de prova contábil idônea, não autoriza o afastamento da constrição.

6. Todavia, em atenção ao princípio da proporcionalidade e diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a redução do percentual da penhora de 30% para 20% do faturamento mensal da agravante.

7. Ressalva-se a possibilidade de reavaliação da medida pelo juízo de origem, à luz da evolução da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir a penhora sobre o faturamento mensal da agravante para 20%.

Tese de julgamento:

"1. A penhora sobre faturamento empresarial deve ser precedida de demonstração da inexistência de bens penhoráveis e da viabilidade da medida, nos termos do art. 866 do CPC.

2. A ausência de comprovação contábil da alegada onerosidade excessiva não impede a constrição,
mas autoriza, em casos justificados, a mitigação do percentual para atender à proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805, p.u., e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/12/2021, DJe 17/12/2021; TJMT, N.U 1014607-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/09/2024, DJE 16/09/2024.

(N.U 1045728-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E DE FATURAMENTO NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria da Silva Sabbadine Ltda. e outros contra decisão da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000980-59.2025.8.11.0037, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD sob fundamento de ausência de prova da natureza salarial das quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os valores bloqueados em contas da pessoa física são impenhoráveis por suposta natureza salarial;

(ii) estabelecer se os valores bloqueados em conta da pessoa jurídica correspondem a faturamento essencial à manutenção das atividades empresariais, ensejando impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC exige comprovação da natureza salarial ou da destinação voltada à subsistência, ônus que incumbe ao devedor conforme art. 854, § 3o, I, do CPC.

4. A análise dos autos demonstra que os extratos apresentados pela agravante pessoa física não identificam origem salarial das quantias, inexistindo prova mínima apta a caracterizar verba protegida pela impenhorabilidade legal.

5. A ausência de comprovação de que os valores bloqueados representam verba essencial de subsistência afasta a incidência da proteção do art. 833 do CPC.

6. A agravante pessoa jurídica não apresentou extratos, documentos contábeis ou comprovantes que demonstrem que os valores bloqueados representam faturamento ou capital indispensável à manutenção das atividades empresariais.

7. A inexistência de elementos que vinculem os valores bloqueados à atividade operacional da empresa impede o reconhecimento da impenhorabilidade, inexistindo previsão legal que resguarde capital de giro sem demonstração específica.

8. A jurisprudência citada confirma que a mera alegação de natureza salarial ou de faturamento é insuficiente para afastar a penhora, sendo imprescindível prova documental idônea.

9. Ausente comprovação das hipóteses legais de impenhorabilidade, mantém-se a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação documental da natureza salarial ou de subsistência, ônus que cabe ao devedor.

2. A impenhorabilidade de valores relativos ao faturamento empresarial somente se reconhece mediante demonstração específica de que a quantia bloqueada constitui capital indispensável às atividades da empresa.

3. A inexistência de prova mínima acerca da origem e destinação dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

(N.U 1039374-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente comprovação inequívoca da natureza impenhorável do valor bloqueado em suas contas bancária, ônus que incumbe à parte executada, de rigor a manutenção da penhora.

(N.U 1029877-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária da empresa executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores via Sisbajud em conta bancária de pessoa jurídica configura constrição de faturamento e se há necessidade de sua substituição ou liberação, diante da alegada essencialidade dos valores para a manutenção da atividade empresarial.

III. Razões de decidir

3. A constrição judicial incidiu sobre numerário em conta bancária, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo confusão com faturamento, que exige procedimento próprio, nos moldes dos arts. 866 e seguintes do CPC.

4. A agravante não comprovou que os valores bloqueados constituem capital de giro indispensável à manutenção da empresa, tampouco demonstrou que a conta atingida corresponde àquela utilizada para suas despesas operacionais diárias.

5. A constrição, embora parcial frente ao montante da dívida, contribui para a satisfação do crédito, não se caracterizando como medida inócua (CPC, art. 836).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica, realizado por meio do Sisbajud, não configura penhora de faturamento e pode ser mantido, desde que não demonstrado prejuízo concreto à continuidade da atividade empresarial. 2. A alegação de que os valores bloqueados constituem capital de giro deve ser acompanhada de prova robusta de sua essencialidade, sob pena de manutenção da medida executiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835, I, 836, 847, 866.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014607-81.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024; TJGO, AI 5273355-86.2023.8.09.0051, 1a Câmara Cível, j. 25.07.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.668.984/DF, DJe 15.02.2021.

(N.U 1026314-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA SISBAJUD – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui ônus da parte executada a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

2. Não há como acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.

3. Recurso desprovido.-

(N.U 1034465-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026